Tribunal: TJMT
Processo: 0009467-95.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009467-95.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRAO - CPF: 055.998.441-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAIS SENA DE MORAIS - CPF: 044.888.621-95 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), BRIANA CARVALHO PEREIRA GONZAGA - CPF: 972.656.321-68 (VÍTIMA), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO QUANTO A UM DOS RÉUS – PRODUTOS DE CRIME ENCONTRADOS EM PODER DE UM DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL BOA-FÉ – PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE QUE NÃO É APTA A EMBASAR A CONDENAÇÃO DA CORRÉ – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apreendidos os produtos provenientes de crime em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, portanto, cabe à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou a boa-fé do agente.

Inviável a manutenção da condenação da corré com esteio em mera presunção de culpabilidade, tão somente pelo fato de ser proprietária do imóvel abandonado onde foram localizados os veículos roubados.

Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais fundamentadas de forma inidônea, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou mesmo em dados genéricos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cleiton Henrique Cardoso Negrão e Thais Sena de Morais
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n. 0009467-95.2018.8.11.0064 (código 677825), que os condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), impondo-lhes as penas, respectivas, de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 40 dias-multa, em regime aberto, e de 2 anos e 5 meses de reclusão, e 40 dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais do réu Cleiton, a defesa pugna pela sua absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade culposa, bem como requer a redução da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal, ou, que sejam elevadas em 1/6 (Id. 113532126, pp. 135-146).

A defesa da ré Thais pleiteia a sua absolvição (Id. 113532126, pp. 148-153).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 113532126, pp. 157-171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 119249477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelos acusados

Cleiton Henrique Cardoso Negrão

e Thais Sena de Morais
contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no mês de julho de 2018, no imóvel localizado na Rua C, quadra 21, lote 17, Bairro Padre Lothar, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados THAIS SENA DE MORAIS e CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRÃO, agindo com unidade de desígnios, ocultaram em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produto de delito patrimonial, consistente em dois veículos que foram roubados no dia 10.07.2018 e 17.07.2018.

Segundo se abstrai do caderno investigativo, a Polícia Judiciária Civil promovia investigações voltadas a elucidação de crimes de roubos de veículos que estariam sendo guardados na região do Bairro Padre Lothar, bem como estaria sendo exigido resgate dos proprietários para a devolução dos carros. No decorrer dessas diligências, restou apurado que na residência da denunciada THAIS SENA DE MORAIS, esposa de um presidiário chamado “Robson Paulinho da Silva”, cujo imóvel localiza-se no referido bairro estaria sendo utilizada para esconder veículos que são roubados/furtados nesta urbe.

Após realização de diligências na base de dados SANEAR, os policiais lograram êxito em identificar a localização do imóvel da denunciada, sendo que, no dia 17/07/2018, durante o período matutino, deslocaram-se para imóvel. Ao se aproximarem da residência, os policiais perceberam a existência de dois veículos em seu interior, sendo um Honda HR-V (placa NJQ-5672) e uma camionete L200 (placa QBH-6461), automóveis esses que haviam sido roubados nesta urbe, respectivamente, no dia 17.07.2018 (B. O n.o 2018.224583) e 10.07.2018 (B. O n.o 2018.216909).

Diante disso, os policiais permaneceram realizando monitoramento do local e, algum tempo depois, desceu e adentrou no imóvel o denunciado CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGÃO, pessoa essa que teria para lá se dirigido para com o intuito de tirar fotos dos veículos roubados, momento esse em que foi preso pela autoridade policial. Ato contínuo, houve realização de diligências no interior do imóvel, ocasião em que foi realizada a apreensão dos veículos e celular do denunciado, bem como de talões de água em nome da denunciada THAIS SENA DE MORAIS, sendo, em seguida promovida sua prisão.

Diante da situação de flagrância dos denunciados THAIS SENA DE MORAIS e CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGÃO, na qual restou evidenciado que ambos estavam promovendo a ocultação de dois automóveis que foram roubados em dias distintos, ambos foram presos e encaminhados aà Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, após a realização da audiência de custódia houve a decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

Assim agindo, os denunciados praticaram, por duas vezes, a conduta delituosa capitulada no artigo 180, caput, do Código Penal. (...)”
– Id. 113532124.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou os apelantes pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CP impondo-lhes as penas, respectivas, de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 40 dias-multa, em regime aberto, e de 2 anos e 5 meses de reclusão, e 40 dias-multa, em regime semiaberto. (Id. 113532126, pp. 104-107).

Inconformada, as defesas dos réus interpuseram os presentes recursos, nos quais postulam pela absolvição dos apelantes, consubstanciada na insuficiência probatória.

Nas razões do réu Cleiton, argumenta que não há provas de que ele tinha ciência da origem ilícita dos bens e que não exerceu a posse e nem a detenção destes, mas apenas foi ao local dos fatos para tirar fotografia dos veículos, de modo que sua conduta não se subsumi ao tipo penal em comento. Requer assim a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.

Nas razões recursais da ré Thais, a defesa sustenta a negativa de autoria. Alega que, embora o imóvel onde os bens subtraídos estavam seja de sua propriedade, o local era abandonado e não há prova nos autos que ela tenha autorizado alguém a esconder os veículos ali.

Com a detida análise dos autos, verifico que há provas robustas da autoria delitiva somente em relação ao réu Cleiton, havendo quanto à ré Thais mera presunção de culpabilidade.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, termos de entrega, auto de avaliação indireta, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Consta dos autos que as vítimas Briana Carvalho Pereira Gonzaga e Efraim Alves dos Santos tiveram seus veículos roubados nos dias 10 e 17 de julho de 2018.

As testemunhas Roberto Antônio dos Santos e Nelson de Souza Neto, policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão dos recorrentes prestaram declarações detalhadas sobre os fatos.

Narraram que receberam informações de que na região do Padre Lothar havia uma residência onde havia dois veículos produtos de roubo ocorrido no mesmo dia e outro roubo ocorrido na semana anterior. Localizaram a residência e os veículos, bem como constataram que o imóvel pertencia a pessoa de alcunha “Robinho”, o qual era esposo da apelante.

Relataram que permaneceram monitorando o local e visualizaram que dois sujeitos em uma motocicleta pararam em frente ao portão da casa e o que estava na garupa olhou pela fresta e disse “está tudo certo, vamos embora”, e saíram dali. Depois, o mesmo indivíduo voltou ao local a pé e abriu o portão e entrou na residência, momento em que foi feita a sua abordagem.

Disseram que quando o réu avistou os policiais tentou foragir, mas foi detido por eles duas quadras da casa. Nessa ocasião, relatou-lhes que estaria no local para tirar fotos a pedido de terceiro não identificado.

Ademais, encontraram contas de água na casa em nome da ré e procuraram por ela, encontrando-a próxima à Vila Canaã e foi detida, oportunidade em que negou ter ciência que os veículos estavam na residência de sua propriedade.

As referidas testemunhas esclareceram que a casa estava praticamente vazia e provavelmente era usada para esconder veículos roubados, dos quais eram tiradas fotografias e encaminhadas às vítimas, a fim de solicitar o “resgate”, como ocorreu com a vítima de um dos veículos em comento, que lhe foi requerida a quantia de dez mil reais para reaver o bem (Id. 113532124, pp. 12-15, e mídia audiovisual, Id. 113532127).

O acusado, por sua vez, limitou-se em negar a prática delitiva, aduzindo que de fato foi até o local no dia dos fatos, porém teria ido no intuito apenas de tirar fotografias a pedido de um indivíduo que o telefonou e pediu para que fosse até a citada residência para tirar foto dos veículos (Id. 113532124, pp. 33-34, e mídia audiovisual, Id. 113532127).

Já a acusada afirmou que embora seja proprietária da casa, não residia no local onde foram encontrados os veículos subtraídos e que não há morador a aproximadamente 3 anos e que a casa estava à venda. Outrossim, não soube dizer nada a respeitos dos veículos encontrados na residência e asseverou não conhecer o corréu (Id. 113532124, pp. 39-40, e mídia audiovisual, Id. 113532127).

Consoante se nota, ao contrário da alegação defensiva, ficou demonstrado o envolvimento do apelante na prática criminosa, pois, no mínimo, aderiu à conduta criminosa de outrem. Saliente-se que ele foi encontrado no local onde os veículos produtos de crime estavam escondidos, elemento este normativo do tipo penal em apreço.

Deve-se levar em consideração as circunstâncias em que se deram a sua prisão, porque, além de estar no local mencionado, ele tentou evadir-se do local quando visualizou os policiais e nem sequer soube dizer o nome da pessoa que teria lhe requisitado as fotografias, ou mesmo por qual razão o fazia, inexistindo qualquer elemento de prova que corrobore a sua narrativa e demonstre eventual boa-fé.

Conforme bem ponderado pelo magistrado singular nesse ponto:
“(...) é impossível reputar como de boa-fé aquele que se desloca até uma residência para fotografar veículos para pessoa que desconhece, sem saber a razão e finalidade (...)”
– Id. 113532126, p. 105.

Por outro lado, a mesma certeza do envolvimento na ação delitiva não se tem em relação à recorrente, haja vista que o fato de ser proprietária do imóvel onde os veículos roubados estavam ocultos não conduz necessariamente a sua participação no ilícito em comento, especialmente ao considerar dois fatores, que ela não se fazia presente no momento da abordagem policial e, de acordo com os próprios policiais, o local parecia abandonado e estava praticamente vazio.

Importante salientar que os veículos, provenientes dos crimes de roubo, foram encontrados em poder do apelante, o qual estava naquele momento da abordagem policial junto dos bens, e, neste caso,
inverte-se o ônus da prova
, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem (o que não é o caso), ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua origem duvidosa, porém, não é o que ocorreu, pois a defesa não trouxe aos autos qualquer elucidação acerca dos fatos narrados e sua eventual boa-fé em relação aos objetos produtos de crime.

Sobre o tema, segue precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)”
(TJMT, N.U 0001042-64.2015.8.11.0006, Ap 43791/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.1.2019, publicado no DJe 5.2.2019).

“(...) A apreensão de objetos produtos de furto/roubo na posse do agente, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual, a ausência de justificativa plausível para a comprometedora compra do veículo e sua detenção se patenteia, motivo hábil a autorizar a condenação pelo crime de Receptação simples. Assim, cabe ao agente, flagrado detendo o objeto, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente, quando as circunstâncias da consumação do crime apontam em sentido contrário.”
(TJMT, N.U 0017238-87.2016.8.11.0002, Ap 16160/2018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26.9.2018, publicado no DJe 1o.10.2018).

Conforme se observa das circunstâncias que circundam o presente caso e da própria declaração do apelante, não há falar em desconhecimento da origem ilícita dos veículos, e inexiste prova que demonstre a alegada boa-fé do acusado ou exclua a sua responsabilidade, pelo contrário, verifica-se que as
res furtivae
foram encontradas com o recorrente, presumindo-se, assim, a autoria delitiva.

Diante de tais considerações, mantenho a condenação do réu Cleiton e absolvo a ré Thais, ante a insuficiência de provas à condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

No âmbito da
dosimetria da pena
, a defesa do acusado Cleiton requer a redução da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal, ou, que seja estipulado a fração de 1/6 de aumento das penas.

Após o exame da sentença, observo que razão assiste à defesa.

Extrai-se da decisão recorrida que a pena-base foi elevada em 1 ano por considerar como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias e os motivos do crime, veja-se:

“(...) As circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas, em especial porque eram dois veículos, situação que demanda da maior rigidez, logo aumento a pena em 06 (seis) meses. Desta feita e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majoro a pena em 06 (seis) meses. (...)”
– Id. 113532126, p. 106.

De fato, os fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau são inidôneos, haja vista que são inerentes ao próprio tipo penal em comento, ou mesmo trata-se de dados genéricos, pois o delito de receptação, ora em apreço, é consequência lógica de delito patrimonial, logo, fomenta os crimes dessa natureza.

Sendo assim, afasto as circunstâncias judiciais sopesadas inidoneamente de forma negativa ao réu, conduzindo a sanção basilar e a pena de multa ao mínimo legal – 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica inexistem circunstâncias a serem sopesadas.

E, na terceira fase, mantenho o aumento da pena em 1/6 pela incidência do artigo 70 do CP, perfazendo o total de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos presentes recursos e, no mérito,
dou provimento ao recurso da ré Thais,
para absolvê-la com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, e
dou parcial provimento ao recurso do réu Cleiton
, a fim de readequar a sanção ao patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022